Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. TERRACAP. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS DEFICIENTES. NOMEAÇÃO. ENGENHEIRO ELETRICISTA.
O edital do concurso dispôs que haveria reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência apenas nos postos com número de vagas igual ou superior a cinco, o que não foi o caso do Engenheiro Eletricista, que contou com apenas duas vagas para provimento imediato. Não há direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.